Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706143-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRAO PIMENTA, FABIO ABRAO, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO REU: ESPÓLIO DE JOSÉ ADIB ABRÃO PIMENTA REPRESENTANTE LEGAL: BRAULIO GUTIERREZ PIMENTA, REINALDO GUTIERREZ PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO, em desfavor de ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRÃO PIMENTA, FABIO ABRÃO, ESPÓLIO DE JOSE ADIB ABRÃO PIMENTA e MARIA TERESA CARDOSO ABRÃO, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 50053200), proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de usucapião no 2010.06.1.011758-7 (PJe no 0011553-11.2010.8.07.0006), de forma a suspender o cumprimento de sentença nos mesmos autos. Por meio da decisão de ID 71589965, o autor foi intimado “para se manifestar sobre a petição de IDs 70722216 e 70722217, bem como cálculos de ID 70750721, no prazo de 5 (cinco) dias”. O autor requereu a juntada da guia e do comprovante de pagamento do valor de R$ 4.006,50, bem como a intimação da parte contrária para dar quitação (IDs 72042106 e 72042107). Os réus Antonio Francisco Costa Sousa e Francilene Noronha de Sousa “manifestam sua expressa concordância com o valor total depositado pelo Autor, correspondente ao montante integral dos honorários de sucumbência devidos”, bem como requerem “o imediato levantamento da totalidade dos valores depositados a esse título”. (ID 72125250). É o relatório. Tendo em vista haver 6 (seis) réus na presente ação, referidos acima (ID 33076716), há necessidade de intimação de todos para informar se dão ou não quitação quanto ao valor depositado a título de honorários de sucumbência. Defiro o requerimento do autor de ID 72042106 e determino a intimação dos réus para que se manifestem sobre o valor depositado por meio do ID 72042107, no prazo de 5 (cinco) dias. O silêncio será presumido como quitação do débito. Quanto ao requerimento dos réus Antonio Francisco Costa Sousa e Francilene Noronha de Sousa, aguarde-se a manifestação dos demais réus para ser apreciado o pedido de levantamento do valor depositado. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator